Tribunal: TJMT
Processo: 1031139-66.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031139-66.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SAMELLA KAWANA DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA - CPF: 051.941.171-40 (RECORRENTE), RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS - CPF: 027.108.061-26 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE – INDICAÇÃO DO IP DA MÁQUINA, DATA E HORA DA ASSINATURA E PROTOCOLO DO CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL – RELAÇÃO JURÍDICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Os documentos juntados pela promovida em contestação com os títulos “Certificado de Aceite Digital” foram digitalmente assinados, possuindo número da máquina, data e hora da assinatura, além de ter sido emitido o protocolo do Certificado de Aceite Digital, sendo que tais informações sequer foram impugnadas especificamente pelo consumidor.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato digital, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a reclamada comprovou a contratação dos serviços educacionais pela parte autora, condenando, ainda, nos ônus da
litigância de má-fé, nos termos do
no inciso II do art. 80 do CPC,
ao pagamento
de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido custas do processo e honorários advocatícios no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Nas razões recursais, a Reclamante busca a reforma da sentença, alegando que não estudou na respectiva instituição de ensino.

Sustenta a inexistência de provas da contratação dos serviços, bem como que os documentos encartados aos autos são unilaterais, sem qualquer força probatória, sendo telas de sistemas, históricos e relatórios referente a Instituição Educacional Unic e o contrato de adesão não possui assinatura, motivo pelo qual requerer a declaração de inexigibilidade do débito discuto na lide e indenização por danos morais, nos moldes postulados na exordial.

A recorrida, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença,
aduzindo que agiu em exercício regular de direito, pois a inscrição do nome da parte Autora se deu em razão de pendência financeira perante a instituição.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, bem como foi deferido
os benefícios da justiça gratuita
,
para fins de interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A parte autora alega desconhecer a origem da dívida em seu nome, inscrita nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, posto que afirma não haver estudado na instituição de ensino UNIC.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrida, em contestação, apresentou: 1) histórico escolar informando que a recorrente freqüentou o curso de Direito, ingressando por meio de vestibular no semestre 2018/2 e desistiu em 01/06/2020; 2) Demonstrativo de pagamento de mensalidades; 3) Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Certificado de Aceite Digital No 12194005. Todos os documentos elencados não possuem a
ssinatura da Reclamante, tendo sido produzidos, unilateralmente, pela parte reclamada.

Denota-se das provas carreadas aos autos, que a parte demandada não logrou comprovar a contratação dos serviços educacionais e a existência do alegado débito que teria sido contraído pela parte autora, ônus que lhe cabe, nos termos em que dispõe o inciso II do artigo 373 do CPC e à luz dos dispositivos da lei consumerista.

Observa-se que a ré não apresentou qualquer instrumento escrito acerca da relação negocial mantida com a autora e nem mesmo o instrumento de contrato que deu origem à inscrição negativa.

Sabe-se que o contrato assinado digitalmente
não confere a necessária segurança para o reconhecimento da idoneidade da contratação, pois não se trata de contrato assinado com certificação digital, esta última com autenticidade garantida pela infra-estrutura de chaves públicas, emitida por empresa habilitada para a emissão de certificados digitais.

Sobre a diferença entre aceite digital e certificação digital, esta Turma teve importante julgado de no 10268482320208110002, Relatora a digníssima Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julgado em 13/05/2021, que, com a devida vênia, transcrevemos parte do voto,
in verbis
: “
É necessário ponderar acerca da diferença entre “aceite digital” e “assinatura digital”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um login realizado em uma plataforma há um checkbox, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” os termos apresentados. Por sua vez, a assinatura digital, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura à punho, pois, a mesma afere a integralidade do documento”
.

Portanto, ao contrário do afirmado pelo juízo sentenciante, não se pode emprestar confiabilidade absoluta ao contrato assinado mediante aceite digital, posto que incapaz de comprovar ter sido firmado pela autora.

A instituição de ensino recorrida, para comprovar o vínculo jurídico entre as partes, deveria ter apresentado ficha de inscrição, contrato de prestação de serviço devidamente assinado (com a assinatura digital mediante certificado digital), cópia de documentos pessoais, cópia do histórico escolar do ensino médio e demais documentos que são exigidos por qualquer universidade no ato da matrícula do ensino superior, o que não ocorreu.

É certo que as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos. Contudo, isso não exime minimamente a recorrida de trazer documentos ou indícios de contratação.

Não existe no processo qualquer documento que comprove a participação da autora em sua produção ou o aceite dos termos da contratação, razão pela qual a recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 372, II, CPC).

Por conseguinte, a falta de regularidade na inscrição do nome no cadastro de inadimplentes enseja a responsabilidade da parte recorrida, assim como o débito deve ser declarado como inexigível.

Não comprovada a contratação dos serviços mediante a apresentação do respectivo contrato e/ou outros documentos suficientes para comprovar a existência da
relação

jurídica
, deve ser declarado inexistente o respectivo débito que ensejou a negativação da parte reclamante.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há negativação preexistente em nome da parte autora,

razão pela qual não há a incidência da Súmula 385 do STJ.

Desse modo, a recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por derradeiro, caem por terra os fundamentos que justificavam a condenação por litigância de má-fé

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
declarar inexigível o débito
sub judice
, objeto destes autos;
b)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ);
c)
revogar a condenação em litigância de má-fé.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

(VOTO VENCIDO)

V O T O V E N C E D O R

Permissa vênia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator para negar provimento ao recurso da parte promovente a fim de manter a sentença de improcedência da pretensão inicial por seus próprios fundamentos
,
posto que no presente caso restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes por meio da juntada do contrato digital contendo número do IP, data e hora da assinatura, bem como protocolo do Certificado de Aceite Digital.

Diante da negativa da parte promovente quanto à contratação e à legitimidade do débito inscrito, incumbia à parte promovida provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, tendo logrado êxito ao juntar o mencionado contrato, além de histórico escolar e extrato financeiro.

Em vista disso, não há que se falar em inexistência do débito e, muito menos, em indenização por danos morais, já que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é devida, inexistindo ato ilícito.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Permissa vênia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator para negar provimento ao recurso da parte promovente a fim de manter a sentença de improcedência da pretensão inicial por seus próprios fundamentos
,
posto que no presente caso restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes por meio da juntada do contrato digital contendo número do IP, data e hora da assinatura, bem como protocolo do Certificado de Aceite Digital.

Diante da negativa da parte promovente quanto à contratação e à legitimidade do débito inscrito, incumbia à parte promovida provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, tendo logrado êxito ao juntar o mencionado contrato, além de histórico escolar e extrato financeiro.

Em vista disso, não há que se falar em inexistência do débito e, muito menos, em indenização por danos morais, já que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é devida, inexistindo ato ilícito.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022